Tribunal: TJDFT
Processo: 0704311-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. Indeferimento da inicial. Comprovação da mora.

1. A efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor fiduciante, ainda que recebida por terceiro, é imprescindível para comprovar a mora.

2. Inviabilizada a notificação por carta registrada, a mora pode ser comprovada pelo protesto do título.

3. Desatendida a ordem de emenda, justifica-se o indeferimento da inicial.